Tribunal: TJBA
Processo: 0503200-63.2018.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503200-63.2018.8.05.0146 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: RAIMUNDO JOSE DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PELOS ENTES PÚBLICOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. CANCELAMENTO DA SÚMULA Nº 421 DO STJ. VINCULAÇÃO AO TEMA Nº 1.002 DO STF. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0503200-63.2018.8.05.0146, em que figuram como Apelante RAIMUNDO JOSE DOS SANTOS e Apelados ESTADO DA BAHIA e MUNICIPIO DE JUAZEIRO. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em REFORMAR O JULGADO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, e DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2024. Des(a). Presidente Desa. Cynthia Maria Pina Resende Relatora Procurador(a) de Justiça